Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-80.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009587-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (EMBARGADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (EMBARGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (EMBARGANTE), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - CPF: 478.335.641-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (EMBARGADO), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (EMBARGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - CPF: 478.335.641-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ANÁLISE EQUIVOCADA DOS PARÂMETROS IMPOSTOS PARA O CÁLCULO DO DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO AOS TERMOS CONSTANTES NO ACÓRDÃO EXECUTADO – INCLUSÃO DOS VALORES GASTOS COM PRODUTOS (INSETICIDAS E ESPALHANTES ADESIVOS) E APLICAÇÕES (PULVERIZAÇÕES AÉREAS) – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Desarrazoada a decisão que excluiu dos danos materiais a serem indenizados o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos, visto que foi determinado tal reembolso em decisão já transitada em julgado. Obviamente que todos estes produtos aplicados foram necessários para combater a praga pulgão e, portanto, devem ser indenizados os recorrentes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BAYER S. A. contra o acórdão de ID nº 146590682 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009587-80.2022 proveu o recurso apresentado por LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI E OUTROS
“para determinar que os recorrentes sejam indenizados materialmente com relação aos produtos utilizados já constantes em seus estoques e, também, com relação aos valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos, desde que devidamente comprovados.”.

Em suas razões de ID nº 147624666 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à delimitação do pedido inicial dos agravantes, ora embargados, e a delimitação da condenação, que excluíram da indenização qualquer produto que não tenha sido adquiridos com o propósito de combater a praga que o insumo agrícola não combateu, bem como a omissão envolvendo a despesa com a pulverização aérea.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, julgando improcedente o agravo de instrumento originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 148036182.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado alegadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, insurge-se a parte agravante em face da decisão que determinou que a indenização pelos danos materiais sofridos pelos ora recorrentes recaia apenas sobre os inseticidas comprados após a falha do produto Temik 150 na lavoura durante o combate da praga pulgão, não devendo ser considerado como prejuízo material o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Com razão as partes recorrentes.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 27.697/2017, acerca do dano
material, restou consignado, de forma clara e direta, que:

“Por tudo que há nos autos, entendo que os apelantes se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto as apeladas não conseguiram comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Dessa forma,
comprovada a ineficiência do produto adquirido, a rescisão do contrato cumulada com a indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos é medida que se impõe.
” (grifo nosso)

Mais adiante, também foi fixado:

“Em relação ao dano material,
os apelantes comprovaram, efetivamente, os gastos com o produto adquirido, bem como, com os demais inseticidas utilizados para controlar as pragas, dessa forma, tenho que esses valores merecem ser restituídos pelas apeladas
, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

É impossível determinar a compensação pelos prejuízos decorrentes da quebra de safra, uma vez que não foi possível quantificar, precisamente, o percentual da perda.” (grifo nosso)

Assim, desarrazoado o trecho a decisão agravada em que se excluiu dos danos materiais a serem indenizados o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos, visto que foi determinado tal reembolso em decisão já transitado em julgado.

Obviamente que todos estes produtos aplicados foram necessários para combater a praga pulgão e, portanto, devem ser indenizados os recorrentes.

Contudo, estes gastos devem ser comprovados documentalmente e, se assim restar feito de modo satisfatório, devem ser indenizados com os juros e correções fixados anteriormente.

Portanto, deve ser reformada a decisão no ponto.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto às partes embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022